Tribunal: TJES
Processo: 0007784-79.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007784-79.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE HYGOR MOURA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DE POLICIAL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003, em razão da apreensão de 387 pinos de cocaína e de uma metralhadora de fabricação artesanal calibre 9mm, durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão, com fixação da pena total em 10 anos, 03 meses e 20 dias de reclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de autoria e materialidade aptas a sustentar a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito; (ii) estabelecer se é indevido o aumento da pena-base do crime de tráfico de drogas em razão da quantidade e da natureza do entorpecente apreendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva resta comprovada pelo auto de apreensão, laudos químicos e laudo pericial da arma de fogo, que atestam a natureza da substância entorpecente e a eficiência do armamento apreendido.

4. A autoria é demonstrada pelo conjunto probatório harmônico, especialmente pelo depoimento judicial de policial militar que descreve de forma coerente a apreensão da droga e da arma no interior do imóvel indicado pelo próprio réu como sua residência.

5. A palavra do policial, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é apta a embasar decreto condenatório.

6. As versões apresentadas pelo réu mostram-se contraditórias entre si e desacompanhadas de elementos de prova capazes de infirmar a narrativa acusatória.

7. A quantidade e a natureza da droga apreendida, cocaína em expressiva quantidade, autorizam a valoração negativa da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

8. O crime de tráfico de drogas prescinde da efetiva mercancia, sendo suficiente a prática de verbos nucleares do tipo penal, como “guardar” e "ter em depósito".

9. A posse ilegal de arma de fogo de uso restrito configura crime autônomo quando inexistente nexo finalístico entre o armamento e a atividade de tráfico, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

10. A dosimetria da pena observa os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, mostrando-se proporcional e em consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito é mantida quando a autoria e a materialidade restam comprovadas por conjunto probatório firme e coerente.

2. A quantidade e a natureza da droga apreendida autorizam o aumento da pena-base do crime de tráfico, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

3. Inexistindo nexo entre a arma de fogo e a atividade de tráfico, o delito previsto no Estatuto do Desarmamento configura crime autônomo, em concurso material com o tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 42 e 28, § 2º; Lei nº 10.826/2003, art. 16, caput; Código Penal, arts. 59 e 68.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.994.424/RS e REsp 2.000.953/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª Seção, j. 27.11.2024 (Tema Repetitivo 1.259).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSE HYGOR MOURA DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos crimes descritos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 16,
caput,
da Lei nº 10.826/2003, à pena de 10 (dez) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

A Defesa busca, em suas razões, a reforma da sentença condenatória para que o acusado seja absolvido da prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, sustentando a inexistência de provas suficientes para a condenação.

Subsidiariamente, busca a reforma da dosimetria da pena do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, sustentando que o aumento da pena-base pela quantidade de droga não deve prosperar.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação criminal interposto por
JOSE HYGOR MOURA DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos crimes descritos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
e no art. 16,
caput,
da Lei nº 10.826/2003, à pena
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, totalizando a reprimenda
de 10 (dez) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

A Defesa busca, em suas razões, a reforma da sentença condenatória para que o acusado seja absolvido da prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, sustentando a inexistência de provas suficientes para a condenação.

Subsidiariamente, busca a reforma da dosimetria da pena do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, sustentando que o aumento da pena-base pela quantidade de droga não deve prosperar.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos delitos descritos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, narrando que, no dia 19 de outubro de 2023, durante cumprimento ao mandado de busca e apreensão e de prisão em desfavor do acusado, na Rua Uirapuru, nº 278, Bairro Lagoa de Carapebus, Serra/ES, foi encontrada uma metralhadora de fabricação artesanal, calibre 9mm e 387 (trezentos e oitenta e sete) pinos de cocaína, em desacordo com a lei.

Consoante a denúncia, na data dos fatos, policiais militares cumpriam o mandado de busca e apreensão nº 0001479-16.2022.8.08.0048, datado de 16 de outubro de 2023, e o mandado de prisão em aberto nº 005902-82.2023.8.08.0048.01.0002-18, com data de validade de 10 de outubro de 2043, ambos expedidos pela 4ª Vara Criminal da Serra em desfavor do acusado.

Consoante a denúncia, os policiais avistaram o acusado na calçada em frente ao endereço supracitado, momento em que foi realizada a abordagem.

Consta dos autos que, após a abordagem, a guarnição adentrou no local e seguiram ao apartamento indicado por ele como sendo a sua residência. Ao chegarem no corredor, foi possível ver que a porta da kitnet estava aberta e, ao se aproximarem, visualizaram sobre o rack da sala, 01 (uma) metralhadora de fabricação artesanal, calibre 9mm.

Realizada a busca no local, foi encontrada, em um forno, 01 (uma) sacola contendo 387 (trezentos e oitenta e sete) pinos de cocaína, todas embaladas e prontas para serem comercializadas, 02 (dois) rádios comunicadores da marca Baofeng, além de 02 (dois) celulares da marca Samsung, que pertenciam ao acusado.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos da denúncia.

Com efeito, registro que a materialidade dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito restaram comprovadas pelo Laudo Químico, pelo Auto de Apreensão, pelo Laudo Químico Forense e pelo Laudo Pericial da arma de fogo.

A autoria, em que pesem as alegações defensivas, também restou comprovada, vejamos:

A testemunha ocular dos fatos PMES Leonardo Bastos de Andrade, em Juízo, disse que ao chegar ao local, o acusado já estava sob custódia da DNIT, na calçada, e indicou o imóvel como sendo sua residência. Informou que a porta da kitnet estava semiaberta e que foi possível visualizar uma arma de fogo logo na entrada. Durante as buscas, a guarnição encontrou, sobre um rack, uma arma de fabricação semi-industrial, e, em um forno, uma sacola contendo pinos de substância semelhante à cocaína, além de rádios comunicadores. Também foram apreendidos aparelhos celulares.

Tal testemunha descreveu que o imóvel aparentava não ser uma moradia comum, mas um local destinado à guarda de materiais ilícitos, em razão da sujeira, da presença de resquícios de drogas e de plásticos espalhados. Afirmou que todo o material foi apreendido, lacrado e encaminhado às autoridades competentes, e que o acusado foi conduzido à delegacia sem lesões, sendo necessário o uso de algemas por fundado receio de fuga.

O acusado, por sua vez, durante a fase inquisitorial, disse, em síntese, que já havia morado no local em que o material ilícito foi apreendido, mas havia se mudado duas semanas antes. Afirmou que as drogas e a arma apreendidas não eram suas e que teriam sido encontradas em outra kitnet, ao lado de onde já havia morado.

Em Juízo, o réu mudou ligeiramente sua versão dos fatos, afirmando que, na verdade, foi abordado na rua por policiais do serviço de inteligência, que estavam disfarçados e portavam um mandado de prisão, os quais chamaram apoio da força tática. Relatou que foi deixado com os policiais da força tática, que o levaram para um prédio no bairro, onde passou a ser ameaçado para fornecer a senha de seu telefone. Disse, que se recusou a fornecer a senha, pois não era obrigado e porque havia fotos íntimas de sua ex-namorada no aparelho, e que, diante da recusa, os policiais disseram que iriam forjá-lo e “foder” com a vida dele. Afirmou que só viu as drogas e a arma quando os policiais apresentaram o material na delegacia.

O acusado disse, ainda, que estava acompanhado de advogado quando foi ouvido na delegacia. Afirmou que não morava mais na kitnet mencionada no mandado, tendo saído de lá há mais de um ano, e negou ter dito que havia se mudado há apenas duas semanas. Confirmou que responde a outro processo criminal. Disse que não portava nenhum ilícito no momento da abordagem, que tinha apenas o telefone celular, que pagaria o cigarro via pix, que não lhe foram apresentadas as coisas apreendidas no momento da prisão e que o local onde mora, na casa de sua mãe, fica a cerca de duas ruas do local da abordagem.

Diante dos depoimentos colhidos, entendo que não merece acolhimento o pedido de absolvição formulado pela Defesa.

Isso porque, a versão acusatória é harmoniosa e corroborada pelo depoimento do policial, que descreveu com detalhes a dinâmica dos fatos. O réu, por outro lado, apresentou versões distintas dos fatos e não trouxe elementos que comprovassem a sua narrativa.

Rememoro, ainda, que, consoante o § 2º do art. 28 da Lei de Drogas, “
para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”.

Nesse ponto, verifico que o contexto da abordagem, em cumprimento de mandado de prisão em aberto e de busca e apreensão, reforçam a versão acusatória, que merece prosperar ante a negativa genérica da Defesa.

Ademais, sabe-se que o crime de tráfico de drogas, por se tratar de tipo misto alternativo, prescinde para a sua configuração a efetiva prática de atos de comércio, bastando que o agente incida em alguns dos verbos presentes no núcleo do tipo, sendo que, no caso, o acusado incorreu nas modalidades
“guardar” e “ter em depósito”.

Quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, verifico que a Defesa sustenta que inexiste prova da materialidade delitiva, pois não há provas da eficiência do armamento.

Entretanto, o Auto de Apreensão e o Laudo Pericial da arma de fogo acostados aos Ids. 17519198 e 17519684 atestam não apenas a apreensão da arma de fogo como a sua eficiência, de forma que não há razões para acolher o pleito absolutório.

Rememoro, ainda, que o STJ, no Tema 1259 da sistemática dos recursos repetitivos, fixou que, quando não há relação direta entre a arma e a atividade do tráfico, o porte da arma será considerado crime autônomo, como é o caso dos autos, vejamos:

A majorante do art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006 aplica-se quando há nexo finalístico entre o uso da arma e o tráfico de drogas, sendo a arma usada para garantir o sucesso da atividade criminosa, hipótese em que o crime de porte ou posse ilegal de arma é absorvido pelo tráfico. Do contrário, o delito previsto no Estatuto do Desarmamento é considerado crime autônomo, em concurso material com o tráfico de drogas. STJ. 3ª Seção. REsp 1.994.424-RS e REsp 2.000.953-RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 27/11/2024 (Recurso Repetitivo - Tema 1.259) (Info 835).

Sendo assim, entendo que há elementos probatórios suficientes para atestar a autoria e a materialidade dos delitos de tráfico de drogas e de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, devendo ser mantida a condenação.

No que pertine à dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas, verifico que, na primeira fase, o Juízo sentenciante fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, pela valoração da quantidade e da natureza das drogas apreendidas, nos seguintes termos:

Sopesando os elementos constantes no processo, à luz do disposto no art. 59 do CP, na

primeira fase da dosimetria da pena, tenho que a
culpabilidade,
enquanto maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente, não extrapola o tipo penal; os
antecedentes criminais
são imaculados; a
conduta social
, entendida como o papel do réu na comunidade, família, trabalho, escola e vizinhança, não foi aferida durante a instrução; a
personalidade
do agente exige a existência de elementos concretos e suficientes que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade do réu, aferível a partir de sua índole, atitudes e história pessoal, o que não restou demonstrado; os
motivos
do crime, enquanto razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram a agente à prática da infração penal, não foram identificados na espécie; as
circunstâncias do crime
, entendidas como os fatores de tempo, lugar, modo de execução, não extrapolam a normalidade; as
consequências
do crime de tráfico de drogas são inerentes ao próprio tipo; não há que se falar em
comportamento da vítima
, por se tratar de crime contra a saúde pública; por derradeiro, a
natureza e a quantidade das substâncias
apreendidas, conforme art. 42 da Lei 11.343/06, extrapolam o comum para o tipo penal, demonstrando maior grau de envolvimento do réu com a atividade ilícita e maior potencial lesivo à saúde pública, devendo ser valorada negativamente (vide Auto de Apreensão).

Nesse ponto, embora exista insurgência defensiva, entendo que a sentença não merece ser reformada. Isso porque a significativa quantidade e a natureza da droga apreendida (seiscentos gramas de cocaína) extrapolam a normalidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, permitindo a agravação da reprimenda aplicada ao acusado.

Além disso, a fração utilizada pelo Juízo
a quo
se revela proporcional e adequada, atendendo à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, de forma que rejeito o pedido de readequação da pena base.

Na segunda fase, foi reconhecida apenas a agravante da reincidência e, na terceira fase, não incidiram causas de aumento ou de diminuição da pena.

Desse modo, entendo acertada a fixação da pena definitiva em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

No tocante à dosimetria da pena do crime descrito no art. 16 da Lei nº 10.826/2006, embora não tenha sido objeto de irresignação recursal específica, inexiste ilegalidade a ser corrigida
ex officio
, uma vez que o processo dosimétrico fora realizado em estrita observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal. Desse modo, mantenho a pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Pela aplicação da regra do concurso material de crimes, mantém-se a pena de
10 (dez) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Relatora para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.